Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019631-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[K. F. P. P. (AGRAVANTE), ROSENILDO PACHECO - CPF: 024.195.821-01 (AGRAVANTE), CLEOMAR COREZZOLLA - CPF: 070.247.799-00 (AGRAVADO), S. P. P. (AGRAVANTE), ROSENILDO PACHECO - CPF: 024.195.821-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR HERDEIROS DA FALECIDA TITULAR DO DOMÍNIO DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO FACE AO ABANDONO E EXTINÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA PELO RÉU – DEMONSTRAÇÃO, PELO RÉU, DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ASSINADO POR TODOS OS HERDEIROS DA FALECIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DA TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À TUTELA DE URGÊNCIA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de tutela de urgência formulado em ação Reivindicatória ajuizada pelos herdeiros da falecida titular do domínio do imóvel se, para além da falta de demonstração da titularidade do domínio, posto que abandonado e extinto o processo de inventário, não há demonstração do exercício de posse injusta pelo réu, que adquiriu o imóvel mediante celebração de contrato de compra e venda com todos os herdeiros da titular da herança, inclusive os autores, enquanto representados pelo pai.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
KAYKY FERNANDO PACHECO PEGO e STHEFANY PACHECO PEGO, representados pelo tio Rosenildo Pacheco, contra a decisão que, à míngua dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, indeferiu pedido de antecipação da pretensão deduzida pelos recorrentes no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019631-95.2021.8.11.0000, por eles interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1004730-02.2021.8.11.0040), ajuizada pelos agravantes contra CLEOMAR COREZZOLLA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem imediatamente imitidos na posse do Lote nº 11, Quadra nº 15, do Loteamento Jardim Amazônia, no Município de Sorriso/MT, por verificar que “
que o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Sr.ª Rosane Pacheco, o que não comprova a titularidade do imóvel pelos autores
”, e que, “
apesar de alegarem que são filhos da proprietária já falecida, os autores não demonstraram a transferência de titularidade do bem, notadamente porque o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa em 17/04/2019
” (cf. Ids. nº 65819291 e 110690461).

Os agravantes sustentam que, ao contrário do pontuado pela decisão recorrida, “
não há razão para se defender que a tutela estampada no artigo 1.288/CC só seria destinada àquele com ‘detenção registral’, haja vista que, além do dispositivo não fazer esta limitação, por força do artigo 1.784 do mesmo Código a propriedade dos bens do de cujus é automaticamente transferida aos seus herdeiros
”, e asseguram que o seu domínio sobre o imóvel objeto da lide “
é certo e atual
” e não “
potencial e futuro
”, como pontuado pela decisão agravada, “
uma vez que, ante o Princípio da Saisine, foi automaticamente transferido com a morte da genitora, a qual possuía o registro em seu nome
”, não havendo, portanto, “
motivo para excluir a tutela petitória dos herdeiros do titular do registro do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 118922958 - Pág. 2/4).

Aduzem, por outro lado, ser desacertado o fundamento decisório de que “
o imóvel teria sido vendido ao réu, atual ocupante, que o coloca em idêntica situação aos herdeiros/agravantes, qual seja, a de potencial detentor do domínio da coisa, sendo estes por força da sucessão e aquele por força contratual
”, pois, segundo eles, “
não se pode comparar a propriedade dos autores com a suposta propriedade do réu, que teria adquirido o bem, uma vez que o contrato jurídico entabulado por este com quem quer que seja é completamente nulo, vez que realizado sem a anuência dos herdeiros
” (sic – cf. Id. nº 118922958 - Pág. 4).

Alternativamente, dizem ser imprescindível, no mínimo, a concessão parcial da tutela de urgência requestada, pelo menos para fins de “
suspensão da construção no imóvel em litígio
”, pois “
o agravado está promovendo alterações massivas no bem e, quanto mais tempo passa sem a ordem judicial de suspensão, maiores são os danos patrimoniais efetuados
” (sic – cf. Id. nº 118922958 - Pág. 5).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno “
para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada no Agravo de Instrumento, para determinar a imediata imissão da posse em favor dos Recorrentes, ou subsidiariamente, para a suspensão de qualquer obra, construção, reforma ou ampliação no imóvel em comento, até o julgamento final da demanda
” (sic – cf. Id. nº 118922958 - Pág. 5/6).

Nas contrarrazões, o réu/agravado argui preliminar de “
incapacidade do autor, uma vez que o representante Rosenildo Pacheco não demonstrou nos autos possuir a tutela dos menores
”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 127096658).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, quanto à arguição preliminar de
“
incapacidade do autor, uma vez que o representante Rosenildo Pacheco não demonstrou nos autos possuir a tutela dos menores
”, anoto que,
como não houve manifestação sobre o tema no Juízo de piso, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

A r. decisão de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes nos autos da ação
“
Reivindicatória c/c Perdas e Danos
”
sob os seguintes fundamentos:

“De outro viés, destaco que a ação reivindicatória tem respaldo no artigo 1.228, caput, do Código Civil, fundando-se no direito de sequela, atributo elementar do direito de propriedade, e compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário.

Assim, para que seja deferida a medida pleiteada, é necessária (i)
a individualização do imóvel,
(ii)
a comprovação de sua titularidade pelo autor e
(iii)
o exercício de posse injusta pelo réu
. (...)

Analisando os autos, observo que o imóvel foi individualizado, tendo sido apresentada a matrícula do bem no CRI de Sorriso/MT (Id 56607867 – pág. 4). Todavia, tal documento indica que
o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Sr.ª Rosane Pacheco, o que não comprova a titularidade do imóvel pelos autores
, já que está em nome da referida terceira.

Apesar de alegarem que são filhos da proprietária já falecida,
os autores não demonstraram a transferência de titularidade do bem
, notadamente porque
o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa
em 17/04/2019 (Id 56607880), o que também afasta o último requisito, qual seja, o exercício de posse injusta pelo requerido, já que
não houve sequer interesse dos autores no prosseguimento do inventário dos bens da proprietária do imóvel
.

Assim, neste juízo de cognição não exauriente, observo que os elementos trazidos nos autos mostram-se insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado passando pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência”
(cf. Id. nº 107492959 - Pág. 52/53 –
grifei
e
destaquei
).

A r. decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pedido antecipatório por eles formulado no RAI nº 1019631-95.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Nas razões recursais,
há defesa puramente retórica da tese de que o fato de o domínio do imóvel estar registrado em nome de sua falecida mãe não constitui óbice à sua reivindicação pelos herdeiros
, já que o processo de inventário, segundo eles, visa apenas atender ao princípio da continuidade do registro imobiliário.

Ocorre que, como bem anotado pelo MM. Juiz, o art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário, e não aos seus herdeiros, o direito de “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, ou seja,
o pronunciamento jurisdicional de imissão na posse exige demonstração da titularidade do domínio pelo requerente e, para além disso, o exercício de posse injusta pelo réu
.

Ainda que se possa argumentar que o inventário visa apenas atender anseios burocráticos, já que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”,
essa nuance não supre a necessidade de demonstração da detenção atual e registral, e não potencial e futura, do domínio da coisa reivindicada
.

Para além disso, extrai-se das próprias razões recursais que o imóvel teria sido vendido ao réu, atual ocupante, o que o coloca em idêntica situação aos herdeiros/agravantes, qual seja, a de potencial detentor do domínio da coisa, sendo estes por força da sucessão e aquele por força contratual.

Assim, não diviso traços de desacerto técnico da r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela formulado pelos agravantes na ação reivindicatória por eles ajuizada.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

No presente Agravo Interno, a exemplo da conduta adotada no Agravo de Instrumento, os recorrentes fazem defesa puramente retórica de que os arts. 1.288 e 1.784 do Código Civil albergam sua pretensão de serem imitidos na posse do imóvel cujo domínio ainda é registrado em nome de sua falecida mãe, passando ao largo das pontuações feitas pelo MM. Juiz de Primeiro Grau de que “
o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa em 17/04/2019
” e de que não há evidência de “
exercício de posse injusta pelo requerido
”.

Além disso, rebatem a assertiva decisória de que seu domínio sobre o imóvel objeto da lide é “
potencial e futuro
”, ou seja, tentam apenas afastar e/ou desconstituir os óbices à sua pretensão visualizados pelo MM. Juiz e pelo Relator, ao invés de demonstrar o efetivo preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada, a saber, a prova do domínio sobre o imóvel corretamente individualizado e o exercício de posse injusta pelo réu.

Quanto a esse último aspecto, cuja falta de demonstração é suficiente para obstaculizar a pretensão autoral/recursal, os agravantes dizem apenas que é nulo o contrato subjacente à aquisição do imóvel pelo réu/agravado, “
vez que realizado sem a anuência dos herdeiros
”.

Todavia, conforme prova o instrumento do contrato anexado aos autos, todos os herdeiros da falecida proprietária figuraram como vendedores do imóvel, sendo os dois menores/agravantes representados pelo pai Silmar Ferreira Pego (cf. Id. nº 127096662).

Assim, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à tutela de urgência, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Por fim, anoto que, à míngua de demonstração do exercício de posse injusta pelo réu, não se justifica a almejada determinação de suspensão da obra no local.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022